Tribunal: STF
Processo: Rcl 48829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 784. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PREMISSAS DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Elisabeth Barbosa de Lima Tavares Pinto, com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra a decisão proferida pela 1ª Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Sorocaba/SP nos autos do Processo nº 1010470-52.2019.8.26.0602.
    2. A reclamante sustenta má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 837.311-RG (Tema 784).
    3. Formuladas as seguintes asserções na inicial:
    (i) a ora reclamante propôs ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, com a finalidade de obter a nomeação e a posse no Concurso de nº 07/2014 para provimento do cargo de Professor de Educação Básica I, à alegação de que houve o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame; 
    (ii) o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, ao fundamento de que a aprovação da candidata se deu fora do número de vagas previsto no edital, não comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração;
    (iii) a sentença foi mantida ao exame de recurso inominado;
    (iv) na sequência, interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, ao fundamento de que o acórdão recorrido está consentâneo com o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 784 da sistemática de repercussão geral, decisão mantida em sede de agravo interno;
    (v) durante o período de validade do certame, surgiram vagas em decorrência tanto da inauguração de novas unidades escolares no Município, quanto da própria vacância de cargos já existentes. No entanto, o ente federado, ao invés de proceder à nomeação da reclamante, contratou profissionais que não foram aprovados em concurso público, sucateando o Ensino Público;
    (vi) embora a controvérsia guarde similitude com a do RE 837.311-RG (Tema 784), a conclusão não está em conformidade com a tese fixada por esta Suprema Corte. Isso porque, consoante anota a reclamante, decidido neste paradigma que a expectativa de direito à posse em concurso público se convola em direito subjetivo à nomeação quando novas vagas surgem ou são criadas durante o prazo de validade do certame e há preterição arbitrária pela Administração Pública. No ponto, explica a reclamante que “Ao não proceder a contratação de docentes devidamente aprovados em concurso público, contratando profissionais desclassificados, a recorrida feriu os dispositivos constitucionais que tratam sobre o seu dever de fornecer uma educação de qualidade”. 
    4. A reclamante postula seja garantida a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 837.311-RG (Tema 784). Por fim, pede a concessão da assistência judiciária gratuita. 
    5. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I - negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    8. Na espécie, a reclamante pretende demonstrar que que o caso dos autos não se amolda à regra geral fixada no RE 837.311-RG (Tema 784). Discorre que, acaso mantida a subsunção do caso ao aludido paradigma, deveria ser aplicada à espécie a exceção à regra geral consolidada no parâmetro, porquanto houve preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública na contratação da candidata.
    9. Por elucidativo da controvérsia, colaciono o acórdão exarado ao julgamento do recurso inominado (grifei):
    “Ademais, a sentença bem analisou os fatos e os documentos acostados aos autos,nos seguintes termos:
    "(...) Da análise dos autos afiguram-se ausentes razões para a alteração do entendimento esposado quando da apreciação do pedido de tutela de urgência. Com efeito, não se apura manifesta ilegalidade no agir da administração pública, porquanto a autora foi aprovada fora do número de vagas, de sorte a conferir, em regra, apenas mera expectativa de direito à nomeação, eis que eventual surgimento de vagas durante o prazo de validade do concurso é questão afeta a discricionariedade da Administração Pública, mediante conveniência e oportunidade, respeitada a ordem de classificação, a merecer credibilidade os apanágios de veracidade e legitimidade dos atos Administrativos.
    (...)
    Essa orientação, ao contrário do que alega a autora assegura ao candidato o direito à nomeação apenas quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou quando houver preterição por desrespeito à ordem de classificação; ou ainda, no caso de aprovação ocorrer fora do número de vagas, se ficar comprovada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada, o que não é o caso.
    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
    "Portanto,a decisão monocrática não dá margem à reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/1995.
    10. Ao julgar agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada assim decidiu (grifei): 
    “Ementa:"Agravo Interno. Decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao quanto decidido no tema de repercussão geral nº 784 do STF. Concurso público. Preenchimento de vagas. Agravante aprovada fora do número de vagas do edital. Edital para 30 (trinta) vagas. Agravante aprovada na 876ª colocação. Hipótese que não se enquadra no tema 784 do STF. Recurso manifestamente inadmissível. Aplicação da multa do artigo 1.021, § 4º do CPC. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido”. 
    11. Transcrevo, por oportuno, a tese fixada por esta Suprema Corte no RE 837.311-RG:
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
    [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
    Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
    i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
    ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
    iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado” (grifei).
    12. Na hipótese dos autos, registrada pelo Órgão reclamado a premissa de que não exsurgido o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, à míngua da demonstração da preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
    13. Entendo que, ante as premissas de origem, a Corte reclamada decidiu de forma harmônica com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311, Tema 784 deste STF, precedente específico e adequado à hipótese dos autos, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral.
    14. Consabido que a via estreita da reclamação constitucional, sob pena de desvirtuamento de seu papel, não se vocaciona como sucedâneo recursal.
    15. De mais a mais, a pretensão veiculada na inicial - dissentir da Corte de origem quanto à existência de preterição em concurso - esbarra na impossibilidade de revolvimento fático e probatório dos autos de origem pela via estreita da reclamação, ex vi, inter plures:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Superior Tribunal de Justiça – STJ aplicou corretamente o entendimento sufragado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral). II – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre o atendimento ao ônus da demonstração cabal a que se refere a tese relativa ao Tema 784 da Repercussão Geral. III – Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, porquanto o STJ atuou no estrito exercício de competência estabelecida pelo art. 1030, I, a, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43205 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Mera expectativa de direito à nomeação de candidato aprovado em concurso que se presta apenas à formação de cadastro de reserva. Não comprovação de preterição. Tema 784, da sistemática de repercussão geral. 5. Consonância do acórdão reclamado à jurisprudência da Suprema Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 39813 AgR, Rel. Gilmar Mendes , Segunda Turma, DJe 17.6.2020).
    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora